Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701365-15.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE DE SOUZA DAMASCENO RECORRIDO: ALEXANDER BORGES SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam nos IDs 61054881 e 61087088 que entabularam acordo. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do feito. Considerando que a decisão de não conhecimento do recurso (ID 60560455) não está preclusa e observando o princípio da celeridade processual, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. No caso, o acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 11, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Transitada em julgado nesta data, pois cuida-se de homologação de acordo. Restituam-se os autos ao Juízo de origem. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital